Tribunal: CARF
Processo: 10480.731459/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.731459/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.919 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA PERNAMBUCANA DE TRABALHO EM SERVIÇOS
E
ASSISTÊNCIA TECNICA - COPERATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO APÓS LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Em regra, somente por meio de PER/DCOMP é admitida a compensação de
tributo devido.
A compensação veiculada por meio de PER/DCOMP apresentado após a
lavratura do auto de infração é considerada não declarada, não possuindo
validade jurídica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF DE COOPERATIVA. DÉBITO NÃO
DECLARADO.
AUTOCOMPENSAÇÃO
SEM
SUPEDÂNEO
NORMATIVO. VALIDADE.
Admite-se a compensação de crédito a título de IRRF incidente sobre
pagamento efetuado a cooperativa de trabalho pela prestação de serviços
pessoais, durante o ano-calendário da retenção, nos termos e condições
previstos pela legislação tributária, mostrando-se legítima a lavratura de auto
de infração decorrente de infração consubstanciada em compensação efetuada
sem observância das normas tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.731459/2017-11
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731459/2017-11

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação do auto de infração, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS:
Trata-se de auto de infração de IRRF sobre rendimentos do trabalho sem
vínculo de emprego (0588), lavrado em desfavor da cooperativa acima identificada, no
valor de R$ 50.240,02, no ano-calendário 2016.
Do Auto de Infração (f. 02/06) e Termo de Verificação Fiscal (f. 13/14).
O procedimento fiscal iniciou-se com constatação da insuficiência de
recolhimentos e da ausência de declaração de valores em DCTF, em divergência com
as informações prestadas em DIRF, para o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código 0588).
Em resposta à Intimação (f. 22), a contribuinte apresentou DARF sem
autenticação de pagamento (f. 27/47) e com autenticação de recolhimento (f. 157/171)
e Notas Fiscais de prestação de serviços (f. 48/155). Nos DARF sem a autenticação de
pagamento, constam informações acerca do IRRF destacado em nota fiscal, para
compensação.
Após a auditoria destes documentos, foi apurado que a contribuinte procedeu de
forma indevida às compensações de seus débitos com créditos de IRRF retidos pela
prestação de serviços (1,5%) e, por esta razão, o imposto foi constituído pelo auto de
infração.
Apresenta o quadro demonstrativo das diferenças apuradas, colacionado a
seguir:

Da Impugnação (f. 194/202).
Por seu lado, a impugnante inicia sua discordância citando sua constituição sob
forma de cooperativa, sem fins lucrativos, criada com a finalidade de defender direitos
de seus membros e profissionalizá-los. Informa que se encontra em atividade há mais
de 20 anos.
Afirma estar regular perante os órgãos fiscais, tendo sido surpreendida pela
exigência frente a compensação realizada. Entende ter havido um lapso por parte do
auditor fiscal, uma vez que a cooperativa prestou serviços, havendo destaque em notas
fiscais do IRRF. Por esta razão entende que houve comprovação da existência de
créditos a serem utilizados. Apresenta DARF com os recolhimentos das diferenças de
imposto devido, após as compensações realizadas, atestando-se sua regularidade.
Apresenta quadro demonstrativo.
Sustenta a compensação nos artigos 65 e 82 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731459/2017-11

Entende também que houve bis in idem nesta exigência fiscal, pela duplicidade
da cobrança, combinado com o caráter confiscatório, uma vez que a cooperativa
épessoa jurídica sem fins lucrativos, agravando a situação.
Pugna pela suspensão da exigibilidade enquanto perdurar a Impugnação do
crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Ao final, requer o cancelamento da exigência vinculada à cobrança atrelada a
esse processo (10480.731459/2017-11) e, alternativamente, caso não cancelada a
exigência, requer a redução da multa de ofício em 50% nos moldes do artigo 28 da Lei
11.941, de 2009.
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ/FNS, conforme
acórdão n. 07-43.240 (e-fls. 398), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
IRRF DE COOPERATIVA. DIREITO CREDITÓRIO.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, pela prestação de serviços pessoais, poderá ser utilizado, durante o
ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados, nos termos e condições previstos
pela RFB e disciplinados em instrução normativa.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
DÉBITO NÃO DECLARADO.
A compensação de imposto devido só pode ser efetuada através de programa
PER/DCOMP. Não cumprido este requisito é considerada não declarada a
compensação.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. LEI 11.941 DE 2009.
A redução de multa de oficio nos termos das condições previstas em
parcelamentos especiais ou extraordinários prescinde da análise por órgão
administrativo de julgamento ou autorização e requer obediência a prazos e
condições previstas em lei.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 414), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original).
Relata que o Auto de Infração apurou diferenças a título de recolhimento de
IRRF, constatando irregularidade pela compensação havida, haja vista não ter sido realizado o
competente pleito de compensação de crédito tributário através do PER/DCOMP.
Afirma que promoveu a regularização do débito, formalizando o pedido de
compensação através do programa gerador do PER/DCOMP, protocolado aos 19 de abril de
2018.
Aduz que, uma vez regularizado o débito por meio do PER/DCOMP, não há mais
que se falar em debito tributário proveniente de diferenças de Imposto de Renda Retido na Fonte,
já que cumpridas todas as obrigações tributárias decorrentes do ano calendário 2016, inexistindo
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731459/2017-11

diferenças de tributos a recolher tampouco multa pecuniária que seja devida ao caso em
comento.
Sustenta que, nesse contexto, pode-se equiparar a compensação a pagamento para
fins de caracterização de denúncia espontânea e consequente afastamento da multa de mora na
liquidação de débitos em atraso.
Ao final, requer o provimento do presente recurso e o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12
de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preambulo, o litígio versa sobre auto de infração de IRRF sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo de emprego, lavrado contra o contribuinte no ano-
calendário 2016.
Em síntese, a tese do Recorrente é que houve a regularização do débito através de
PER/DCOMP, em 19 de abril de 2018, não havendo diferenças de tributos a recolher, e
tampouco multa pecuniária, por aplicação do instituto da denúncia espontânea, vez que a
compensação é equiparada a pagamento.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, não lhe assiste razão.
Isso porque o PER/DCOMP em questão foi entregue em 19/04/2018, após a data
de lavratura do auto de infração, ocorrida em 05/03/2018 (e-fls. 2), tendo como consequência a
perda de espontaneidade do sujeito passivo, conforme reza § 1° do artigo 7o do Código
Tributário Nacional (destaques deste relator):
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731459/2017-11

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
(...)
Ante a falta de entrega de PER/DCOMP em data anterior à do lançamento fiscal,
não ocorreram nem a confissão de dívida nem a extinção do crédito tributário, motivo por que
mostrou-se acertada a lavratura do auto de infração com exigência da multa de ofício, prevista no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, até porque o procedimento adotado tem natureza de
atividade legalmente vinculada e obrigatória1.
Descabem, portanto, os argumentos do Recorrente relativos ao afastamento da
multa de ofício e à denúncia espontânea, porquanto não houve entrega de qualquer declaração
constitutiva de crédito fiscal no período-base examinado, tendo sido, portanto, necessária a
lavratura de auto de infração para a constituição do crédito tributário em questão.
A propósito, o acórdão recorrido realizou percuciente análise sobre o tema,
motivo por que peço vênia para reproduzir trechos dele extraídos e adotá-los, desde já, como
razões de decidir, valendo-me da faculdade prevista no § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c
o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF (destaques do original):
(...)
De fato, é autorizada esta compensação, desde que referente ao mesmo ano-
calendário, no entanto, tal compensação deve ser realizada na forma prevista no
§ 1o do artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
Da Compensação de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) Relativo a
Juros sobre Capital Próprio e de IRRF Incidente sobre Pagamento Efetuado a
Cooperativas
Art. 82. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa
de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, poderá ser por ela
utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados
pessoas físicas.
(...)
§ 2o A compensação de que tratam o caput e o § 1o será efetuada pela
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, na
forma prevista no § 1o do art. 65.
Portanto, a compensação é formalizada através do Pedido de Compensação,
transmitida pelo programa PER/DCOMP, como pode ser visto §2o acima,
combinado com o §1o do artigo 65, cujo teor destaco:
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731459/2017-11

restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo, mediante
declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
Na data do início do procedimento fiscal não havia entrega de DCOMP com as
compensações pretendidas, como também não houve a declaração em DCTF dos
valores devidos a título de IRRF sobre rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício.
Logo, a constituição do crédito tributário somente ocorreu com a lavratura do auto de
infração.
O que se verifica no caso da contribuinte é a ausência de constituição do imposto
(IRRF) combinada com uma compensação informal, realizada na face do DARF
impresso pela contribuinte, sem nenhum efeito perante a Receita Federal no Brasil.
(...)
A compensação realizada sem que o pedido seja formalizado através do
programa PER/DCOMP é considerada não declarada e permite a discussão
administrativa no âmbito do contencioso administrativo em relação a esta suposta
“compensação”, vejamos o que dispõe os artigos 77 e 135 do mesmo normativo:
Art. 77. Também será considerada não declarada a compensação quando o
sujeito passivo, em inobservância ao disposto no art. 165, não tenha utilizado o
programa PER/DCOMP para declarar a compensação.
Art. 78. À compensação considerada não declarada não se aplica o disposto
nos arts. 66, 73 e 135, sem prejuízo do disposto no art. 138.
(...)
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que
não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de
inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não homologação da
compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, afasta-se do contencioso administrativo qualquer alegação acerca do
procedimento de “compensação” realizado pela contribuinte para quitar seus débitos
de IRRF, uma vez que não houve a formalização do pedido de compensação, através
do programa PER/DCOMP.
Convém lembrar que o parágrafo 14 do artigo 74 da Lei 7.430, de 1994, dispõe
que compete à Secretaria da Receita Federal a regulamentação das compensações dos
débitos com os créditos apurados pelos sujeitos passivos, de tributos administrados por
este órgão. Assim, para que seja válida e surta os efeitos pretendidos, a compensação
requer que o pedido seja realizado da forma prevista na regulamentação administrativa
e não da forma adotada pela contribuinte.
Desta forma, incabível a alegação de que houve equívoco no lançamento fiscal,
posto que sequer o imposto encontrava-se declarado e, tampouco, compensado.
Correto o procedimento fiscal que constituiu o Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre o rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, no ano de 2016.
(...)
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.919 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731459/2017-11

Não há reparos a fazer nos apontamentos supra.
Dentro do contexto apresentado, é de se concluir pela legitimidade do auto de
infração guerreado.
Em razão dos argumentos expendidos, o não provimento do recurso é medida que
se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Ante o exposto decido negar provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão
recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 445
DF CARF MF
Original